Tribunal: TJDFT
Processo: 0709521-57.2022.8.07.0010
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA BRANCA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e uso de arma branca, conforme reconhecimento fotográfico corroborado pela palavra da vítima, depoimento das testemunhas policiais e imagens de circuito interno do estabelecimento comercial onde o réu utilizou cartão bancário subtraído momentos antes da residência da vítima, inviável o pleito absolutório.
2. Conforme jurisprudência desta Corte, a palavra da vítima em crimes de natureza patrimonial ostenta especial relevo, pois geralmente perpetrados na clandestinidade.
3. Restando demonstrado que o réu praticou o delito de roubo em conluio com outras pessoas, deve ser aplicada a causa de aumento em razão do concurso de agentes na terceira fase da dosimetria da pena (art. 157, §2o, inciso II, do Código Penal).
4. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, prescindível a apreensão e perícia da arma branca para a caracterização de causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2o, VII, do CP, quando evidenciado o seu emprego por outros meios de prova.
5. Recurso conhecido e desprovido.